Tribunal: TJSP
Processo: 2002890-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Estelionato e Associação Criminosa – Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.